Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700002-83.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO NUNES RÉU ESPÓLIO DE: CARLOS AUGUSTO NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CARLOS AUGUSTO NUNES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que rejeitou impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da ação de inventário. Logo após a interposição do presente agravo (ID 54747765), o recorrente apresentou a petição, de ID 54747970, requerendo o arquivamento do recurso protocolado por erro material, para que em seguida possa fazer novo protocolo com os dados corretos. Posto isso, recebo a petição como pedido de desistência do recurso, já que sem prejuízo ao recorrente, e o HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Ressalto que cabe à parte distribuir nova ação, com os dados e informações que entender corretos, se for o caso. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, proceda-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador